Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702507-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELICE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida nos autos no 0772234-16.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretende a agravante a reforma da decisão, a fim de que o requerido seja obrigado a fornecer o transporte para tratamento de hemodiálise ambulatorial, realizado com a frequência de 3 sessões por semana. Não foram apresentadas as contrarrazões e não há parecer ministerial. Por meio da decisão de ID 54676702, o juiz plantonista indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesse aspecto, o juiz natural, a quem é distribuído o processo no expediente regular, pode rever o ato praticado pelo juiz plantonista, sem que disso resulte qualquer ofensa aos princípios que regem o processo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada estão presentes. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na concessão do transporte para o deslocamento em razão do trajeto para realização do tratamento médico HEMODIÁLISE, o que se observa no presente caso. Na espécie, a parte agravante é portadora de insuficiência renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise, custeado pelo SUS, na Asa Sul, enquanto reside na Ceilândia/DF. O laudo médico dos autos de origem demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição ao DF do dever de fornecer transporte especial à agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento. Com efeito, a parte comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado, necessário para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal. Em reforço, o mencionado laudo médico indica que a saúde do agravante não comporta a utilização de transporte público para o trajeto entre sua casa e o hospital. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento à autora, portadora de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (QNRO 19, CONJUNTO 14, CASA 08, SETOR O, CEILANDIA NORTE, CEP: 72.261-101) até o HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL localizada no endereço: SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul, Brasília - DF, 70330-150, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, três vezes por semana, no prazo de 5 dias, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado da decisão, bem como para apresentação de contrarrazões. Intime-se o MPDFT para ciência e manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator